Tribunal: TJDFT
Processo: 0709962-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709962-97.2024.8.07.0000 RECORRENTES: FELIPE LINHARES LUSTOSA DA COSTA, JULIANO MORCELLI DE GUSMÃO RECORRIDO: PEDRO NUNES SILVERIO, MARIA CRISTINA CHAVES SILVERIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO. ATO INCOMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ato de recolhimento do preparo recursal, em flagrante comportamento contraditório ao pleito de concessão de gratuidade de justiça - venire contra factum proprium, acarreta a preclusão lógica da matéria. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil, afirmando a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça in casu, ao argumento de que o benefício recairia apenas parcialmente sob as despesas processuais, a exemplo de honorários periciais e de sucumbência. Defendem que o recolhimento do preparo recursal não se mostra incompatível com a medida. Apontam divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-la. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Henrique Haruki Arake Cavalcante, OAB/DF 29.584, Marlon Tomazette, OAB/DF 14.006 e Marcos Vinícius Barrozo Cavalcante, OAB/DF 19.850. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil e ao dissídio pretoriano relacionado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTERNO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVEITO PARA A PARTE. CONCESSÃO SEM EFEITOS RETROATIVOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "O pedido de gratuidade da justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Ademais, a concessão do benefício somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade." (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.866.082/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.) 2. "O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça." (AgInt no AREsp 1.563.316/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.099.866/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 22/8/2024). Assim, “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.554.534/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 27/6/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, que também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Henrique Haruki Arake Cavalcante, OAB/DF 29.584, Marlon Tomazette, OAB/DF 14.006 e Marcos Vinícius Barrozo Cavalcante, OAB/DF sob o número 19.850. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002